Tribunal: TJMT
Processo: 1020651-84.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020651-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OZENI FERREIRA PORTO - CPF: 304.588.541-15 (RECORRENTE), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), IZABELY PORTO SOLER - CPF: 055.897.651-45 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1020651-84.2022.8.11.0001

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Ozeni Ferreira Porto e Izabely Porto Soler

Parte Recorrida:
Decolar.com Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem na pauta: 285

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS - CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3º, II, DO ART. 14 DO CDC - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que julgou o processo extinto sem análise de mérito, por entender que a venda unicamente de passagens aéreas por agência de viagens é circunstância que não conduz à legitimidade passiva da recorrida para figurar no polo passivo de demanda que busca o reconhecimento de falha na prestação de serviços por cancelamento de voo.

2.

A recorrente alega que a empresa ré participa da cadeia de consumo como fornecedora de serviços e, a seu ver, deve responder solidariamente pelos danos sofridos com a aquisição de passagens cujos serviços não foram prestados adequadamente.

3.

Neste caso, a autora adquiriu as passagens aéreas por meio da agência de viagem ré, e tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado por esta.

4.

Porém, a autora não utilizou os bilhetes aéreos, como previsto, em razão dos cancelamentos ocorridos em virtude da pandemia de Covid-19, situação sobre a qual a recorrida não teve nenhuma influência.

5.

Resta assim, caracterizada culpa exclusiva de terceiro com a incidência das hipóteses previstas no § 3º, I, II, do art. 14 do CDC, na qual o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que há culpa exclusiva de terceiro pela falha no serviço.

6.

O STJ já decidiu que:
“Não se tratando, in casu, de pacote turístico, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente”.
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.994.563 - MG (2022/0091365-9), 25.10.2022).

7.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA RECONHECIDA DE OFÍCIO - COMPRA SOMENTE DE PASSAGENS - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1- Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrida foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a ilegitimidade passiva deve ser reconhecida de oficio.

2- Recurso inominado prejudicado”.

(N.U 1037698-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)

8.

Desse modo, a sentença hostilizada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista a ausência de responsabilidade da recorrida no que se refere à alteração de voo ventilada nesta demanda.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
os Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É
como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023